Tribunal: TJSP
Processo: 1008338-44.2014.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Usucapião extraordinária. Posse mansa, pacífica, continuada e com animus domini, por pelo menos 15 anos, independentemente de justo título ou boa-fé. Não configuração. Fragilidade probatória. Ônus da prova do fato constitutivo de seu direito que competia aos autores (art. 373, I, do CPC). Incidência do brocardo Allegare nihil et allegatum non probare paria sunt. Improcedência mantida. Sentença

Ementa:
Usucapião extraordinária. Posse mansa, pacífica, continuada e com animus domini, por pelo menos 15 anos, independentemente de justo título ou boa-fé. Não configuração. Fragilidade probatória. Ônus da prova do fato constitutivo de seu direito que competia aos autores (art. 373, I, do CPC). Incidência do brocardo Allegare nihil et allegatum non probare paria sunt. Improcedência mantida. Sentença mantida. Recurso desprovido.